Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-57.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-57.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JACINALDO GUILHERMINO PAULINO - CPF: 053.106.463-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
AUSENTE
”
–

VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSOPRESENTE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a
inscrição
"ausente"
, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento
, consoante julgamento em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de

JACINALDO GUILHERMINO PAULINO
,
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto
o processo, nos termos do artigo
330, inciso IV, c/c artigo 485, incisos I e IV
,

ambos
do CPC/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
195437212
) que
a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2o do a
rt. 2o do Decreto-Lei no 911/69
, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento
.

Aduz, ainda, que

no presente caso a mora constitui-se
ex

re
, ou seja, a mora decorre do mero inadimplemento, independente de interpelação, que nos contratos decorrentes de alienação fiduciária, a mora
decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, uma vez que não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor.

Assevera, ainda, que

conforme atual entendimento do STJ, enviando a notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado em contrato e, havendo prova do envio, não há que se falar em prova do recebimento, tanto pelo destinatário quanto por terceiro, não podendo a liminar ser indeferida e ou ainda o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença
de primeiro grau,
determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL No 1023506-57.2023.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

JACINALDO GUILHERMINO PAULINO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes litigantes celebraram em 19/05/2021 o contrato de financiamento no 20034916202 pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado (líquido principal e tarifas) de R$15361,96 (quinze mil e trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) em 48 parcelas mensais no valor de R$503,03 (quinhentos e três reais e três centavos) com vencimentos previstos a partir de 19/06/2021 e término em 19/05/2025. Em garantia ao contrato celebrado, a parte requerida alienou fiduciariamente ao requerente o veículo abaixo descrito, conforme extrato comprobatório em anexo, permanecendo na posse a título precário e na qualidade de fiel depositário:

Marca GM - CHEVROLET Modelo CELTA SPIRIT/ LT 1.0 Ano 2008 Cor VERMELHA Placa JVK0I34 Chassi n° 9BGRX48909G153681

Contudo, a parte requerida deixou de adimplir a parcela 026, vencida em 19/07/2023 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e

permissivo do Decreto-Lei 911/69. Constituída em mora de acordo com o artigo 2
o ,
§2o do citado Decreto-Lei, conforme comprovam os documentos anexos, a parte requerida se manteve inerte, vejamos:
”

O D. magistrado de 1o grau
determinou
fosse o banco intimado para
que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial, apresentando documento de notificação válido para comprovação
da mora
,
sob pena de
indeferimento da inicial
(ID
195437201
).

A demandante peticionou aos autos
(ID
195437208
)
, contudo
,
sobreveio a sentença de extinção do feito (ID

195437211
)
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída
pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14),
ex
vi
:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Aliás
,
a 2a Seção do Super
ior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023,
o tema em recursos repetitivos
(
TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS
)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto d
o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mer
o
desdobramento do ato.
Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou
que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento
:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade
e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID
195437696
, p.
2
), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID
195437693
).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com
a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos
, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024